Tribunal: STJ
Processo: 0212198-82.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105220 - RJ(2025/0441470-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RAFAEL SANTANA BASTOS
AGRAVANTE
: COMBRASIL ALIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - SP164498
GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - SP258491
AGRAVADO
: COMBRASIL ALIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - SP164498
GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - SP258491
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RAFAEL SANTANA BASTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. AUTO
DE INFRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO
ESTADO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 e 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TESE
PELA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS.
SUMULA

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
7/STJ.
SÚMULA 284/STF.
I - Na origem cuida-se de ação anulatória de auto de infração
lavrado pelo Estado do Rio de Janeiro, em que a autora sustentou a
legitimidade do aproveitamento de créditos de ICMS na saída de imposto
reduzido. O Tribunal a quo, entendeu que o creditamento restou indevido,
porquanto o contribuinte não poderia se beneficiar da alíquota menor,
reservada para produtos industrializados no Rio de Janeiro, porque
demonstrado que a mercadoria chegou ao Estado do Rio pronta para a
distribuição.
II - Na lavratura de auto de infração que identifica a ocorrência
de creditamento indevido de ICMS não se aplica a compensação
automática dos créditos acaso existentes em nome do mesmo contribuinte.
III - No
do CTN é disciplinada a possibilidade de
art. 170
compensação de créditos tributários, sob as condições e garantias ali
Documento eletrônico VDA55731261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: b0c2d833-388a-4373-8f53-00c1f0ccbc4e

previstas, não sendo viável utilizar esse procedimento diretamente no
lançamento de ofício, sob pena de afrontar as atividades de fiscalização e
cobrança atribuídas ao fisco.
IV - O contribuinte poderá utilizar o crédito de ICMS para fins
de compensação com o tributo devido no âmbito do lançamento por
homologação, entretanto, é inexigível que o fisco proceda ao encontro de
contas quando do lançamento de ofício. Precedente:AREsp n. 1.821.549/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe de 29/8/2023.
V - Tendo o julgador afastado as teses do recorrente
contribuinte, analisando a controvérsia e explicitado sua convicção de
acordo com a prova dos autos, se tem de rigor refutar a alegada ofensa aos
arts. 489 e 1022 do CPC.
VI - As alegações do recorrente contribuinte acerca da violação
dos arts. 11, 141 e 492 do CPC restaram inviabilizadas pela falta de exame
das matérias pelo Tribunal a quo, atraindo a incidência da súmula 282/STF.
VII - Os demais questionamentos apresentados com a indicação
de outros dispositivos legais tidos como violados, visando amparar a tese
de ser devido o creditamento, inclusive com a afirmação de que o processo
industrial teria ocorrido no Rio de Janeiro, diversamente do que entendeu o
julgador, desafia a incidência da súmula 7/STJ.
VIII - No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que,
conforme a previsão do
§ 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização
art. 255,
das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem
recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e
jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos
arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal
demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da
Súmula n. 284 do STF.
IX - Agravos conhecidos para conhecer parcialmente do recurso
especial da COMBRASIL ALIMENTOS S.A e nessa parte negar-lhe
provimento e para conhecer do recurso especial do ESTADO DO RIO DE
JANEIRO e lhe dar provimento, restaurando a sentença.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo de COMBRASIL
Alimentos S.A. para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe
provimento; conhecer do agravo do Estado do Rio de Janeiro para dar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco
Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55731261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: b0c2d833-388a-4373-8f53-00c1f0ccbc4e

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55731261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: b0c2d833-388a-4373-8f53-00c1f0ccbc4e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105220 - RJ(2025/0441470-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RAFAEL SANTANA BASTOS
AGRAVANTE
: COMBRASIL ALIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - SP164498
GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - SP258491
AGRAVADO
: COMBRASIL ALIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - SP164498
GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - SP258491
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RAFAEL SANTANA BASTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. AUTO
DE INFRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO
ESTADO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 e 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TESE
PELA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS.
SUMULA

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
7/STJ.
SÚMULA 284/STF.
I - Na origem cuida-se de ação anulatória de auto de infração
lavrado pelo Estado do Rio de Janeiro, em que a autora sustentou a
legitimidade do aproveitamento de créditos de ICMS na saída de imposto
reduzido. O Tribunal a quo, entendeu que o creditamento restou indevido,
porquanto o contribuinte não poderia se beneficiar da alíquota menor,
reservada para produtos industrializados no Rio de Janeiro, porque
demonstrado que a mercadoria chegou ao Estado do Rio pronta para a
distribuição.
II - Na lavratura de auto de infração que identifica a ocorrência
de creditamento indevido de ICMS não se aplica a compensação
automática dos créditos acaso existentes em nome do mesmo contribuinte.
III - No
do CTN é disciplinada a possibilidade de
art. 170
compensação de créditos tributários, sob as condições e garantias ali
Documento eletrônico VDA55731265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: aa24f6f7-f1b1-42f2-b8d1-4fef292588d5

previstas, não sendo viável utilizar esse procedimento diretamente no
lançamento de ofício, sob pena de afrontar as atividades de fiscalização e
cobrança atribuídas ao fisco.
IV - O contribuinte poderá utilizar o crédito de ICMS para fins
de compensação com o tributo devido no âmbito do lançamento por
homologação, entretanto, é inexigível que o fisco proceda ao encontro de
contas quando do lançamento de ofício. Precedente:AREsp n. 1.821.549/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe de 29/8/2023.
V - Tendo o julgador afastado as teses do recorrente
contribuinte, analisando a controvérsia e explicitado sua convicção de
acordo com a prova dos autos, se tem de rigor refutar a alegada ofensa aos
arts. 489 e 1022 do CPC.
VI - As alegações do recorrente contribuinte acerca da violação
dos arts. 11, 141 e 492 do CPC restaram inviabilizadas pela falta de exame
das matérias pelo Tribunal a quo, atraindo a incidência da súmula 282/STF.
VII - Os demais questionamentos apresentados com a indicação
de outros dispositivos legais tidos como violados, visando amparar a tese
de ser devido o creditamento, inclusive com a afirmação de que o processo
industrial teria ocorrido no Rio de Janeiro, diversamente do que entendeu o
julgador, desafia a incidência da súmula 7/STJ.
VIII - No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que,
conforme a previsão do
§ 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização
art. 255,
das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem
recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e
jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos
arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal
demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da
Súmula n. 284 do STF.
IX - Agravos conhecidos para conhecer parcialmente do recurso
especial da COMBRASIL ALIMENTOS S.A e nessa parte negar-lhe
provimento e para conhecer do recurso especial do ESTADO DO RIO DE
JANEIRO e lhe dar provimento, restaurando a sentença.

RELATÓRIO
Tratam-se de agravos interpostos por COMBRASIL ALIMENTOS S.A e pelo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a decisão que inadmitiu os seus recursos
especiais.
Na origem cuida-se de ação anulatória de auto de infração lavrado pelo Estado
do Rio de Janeiro, em que a autora sustenta a legitimidade de aproveitamento de créditos
Documento eletrônico VDA55731265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: aa24f6f7-f1b1-42f2-b8d1-4fef292588d5

de ICMS e a inexistência de estorno proporcional, bem como a nulidade do lançamento
por vícios na motivação e qualificação jurídica dos fatos. Deu-se, à causa, o valor de R$
33.373.000,98 (trinta e três milhões, trezentos e setenta e três mil reais e noventa e oito
centavos) (fls. 1006-1007; 1322-1324).
Após sentença que julgou improcedente o pedido (fls. 1093-1097), o Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação (fls. 1319-
1332).
O referido acórdão foi assim ementado, in verbis:
Apelação Cível. Direito Tributário. Ação anulatória de auto de infração lavrado pelo
Estado do Rio de Janeiro. Contribuinte que se aproveitou de alíquota reduzida de ICMS
incidente na saída de mercadoria industrializada no Estado. Alegação de que parte da
mercadoria vendida foi recebida da filial em São Paulo pronta para ser negociada e não foi
industrializada no Estado. Apelante que combate a afirmação do auto e garante ter
beneficiado todos os produtos alienados com o favor legal. Alegação, outrossim, de que não
pode ser obrigada a pagar diferença de ICMS por períodos em que, mesmo equivocada a
alíquota utilizada, contava com créditos de operações anteriores suficientes a lhe garantir a
inexistência de saldo a pagar.
1. Auto de infração fundado em acesso aos arquivos magnéticos da contribuinte, dos
quais extraiu a fiscalização a conclusão de que parte da mercadoria vendida pela apelante
foi por ela recebida de sua filial em São Paulo pronta para ser oferecida no mercado,
hipótese em que a contribuinte funcionou como mero atacadista, e não indústria, a quem
não se estende o benefício da alíquota reduzida. Multa imposta no auto de infração que foi
corretamente aplicada pelo fiscal.
2. No que se refere ao saldo credor do imposto, não se confunde a compensação
como instituto do direito das obrigações com a compensação de que cuida o artigo 155, § 2o,
inciso I, da Constituição. 3. Compensação prevista para o ICMS que impede o Fisco de
cobrar imposto não pago sem apurar a existência de saldo devedor à luz de eventuais
créditos existentes no período, devidamente declarados pelo contribuinte dentro do prazo
decadencial.
4. Entendimento que não contraria o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no
AREsp n. 1.821.549/SP.
5. Recurso a que se dá parcial provimento para anular o auto de infração no que se
refere ao imposto, mas manter a multa nele aplicada.

No acórdão recorrido o Tribunal a quo explicitou que o auto de infração teve
como base o fato da contribuinte deixar de realizar o estorno de crédito de ICMS na
entrada do estabelecimento de produtos componentes da cesta básicas já prontos para
Documento eletrônico VDA55731265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: aa24f6f7-f1b1-42f2-b8d1-4fef292588d5

comercialização, oriundos de operação interestadual, com alíquota de 12%, cuja saída
ocorria com benefício fiscal de redução da base de cálculo no percentual de 7%. Ou seja,
teria a contribuinte deixado de realizar o estorno proporcional do crédito (anulação
proporcional de crédito) relativo às operações anteriores na hipótese de redução da base
de cálculo do tributo nas operações posteriores.
Com base na prova dos autos, entendeu aquele Sodalício que inexistiu
processo industrial no Rio de Janeiro, não sendo possível o aproveitamento do crédito e
assim, acertada a penalidade prevista em lei estadual, ou seja, multa de 60% do valor do
imposto creditado em desacordo com as normas estabelecidas na legislação.
A despeito de entender que deve ser mantida a multa acima referida, o
Tribunal a quo acolheu a tese do recorrente de que não é devido o auto de infração sobre
a cobrança do imposto não pago, sendo impositivo apurar eventuais créditos existentes
no período.
Declarou que a existência de créditos do contribuinte foi atestado pela própria
fiscalização do Estado, afirmando “que caso tivesse sido realizado o estorno, a apelante
continuaria com saldo credor”.
Os embargos de declaração, opostos por ambas as partes, foram rejeitados,
sob fundamento de inexistência de vícios do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
destacando-se que a multa prevista no
V, da
incide sobre
art. 59,
Lei n. 2.657/1996
creditamento indevido e não sobre falta de recolhimento do imposto, bem como a
distinção entre créditos escriturados e declarados na GIA, reconhecendo saldo credor não
glosado e afastando a exigência do imposto, mas mantendo a penalidade (fls. 1372-
1380).
, foi apontada
No recurso especial de COMBRASIL ALIMENTOS S.A
violação dos arts. 11, 141, 489, § 1o, IV, 492 e 1.022, I e II, do
tendo o
CPC/2015,
recorrente sustentando, em suma, que houve contradição na decisão que considerou ter
ocorrido a infração pelo creditamento indevido, afastamento da cobrança pela existência
Documento eletrônico VDA55731265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: aa24f6f7-f1b1-42f2-b8d1-4fef292588d5

de saldo credor do contribuinte e, em contradição, manutenção da multa, o que implicaria
em julgamento extra-petita.
Também indicou ofensa ao
caput, do CTN;
o da
art. 142,
art. 2
arts. 19, 20, caput, e 24, da Lei Complementar n.
(Lei
Lei n. 9.784/1999;
87/1996
Kandir); além de divergência jurisprudencial (art. 105, III, c, da
),
CF/1988
argumentando, em síntese, que é devido o creditamento porque as mercadorias seriam
advindas de processo industrial no Rio de Janeiro, o que dá ensejo ao creditamento de
ICMS pela diferença das alíquotas aplicadas.
Suscitou Divergência jurisprudencial.
No recurso especial do Estado do Rio de Janeiro também foi alegada ofensa
aos arts. 489 e 1022 do CPC, alegando, em resumo, que o Estado não analisou as
argumentações sobre a impossibilidade de compensação de suposto saldo credor a favor
do contribuinte para compensar exigência de imposto através de lançamento de ofício.
Adiante indica ofensa aos arts. 19 a 24 da LC no
e 142 e 170 do CTN,
87/96
entendendo ser inviável a compensação de suposto saldo credor com o debito do auto de
infração.
Também suscitou divergência jurisprudencial.
Após
que inadmitiu os recursos especiais foram interpostos os
decisum
presentes agravos, tendo os recorrentes apresentado argumentos visando rebater os
fundamentos da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Considerando que os agravantes, além de atender aos demais pressupostos de
admissibilidade, impugnaram a fundamentação da decisão agravada, de rigor o
conhecimento dos agravos, passando-se ao exame dos recursos especiais interpostos.
Documento eletrônico VDA55731265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: aa24f6f7-f1b1-42f2-b8d1-4fef292588d5

RECURSO ESPECIAL DA COMBRASIL ALIMENTOS S.A
No tocante à violação aos arts. 489 e 1022 do CPC, não se observa as máculas
apontadas pelo recorrente, tendo o julgador analisado a controvérsia e explicitado, de
acordo com sua interpretação da prova dos autos, que o creditamento era indevido pois o
produto teria chegado industrializado e por isso não daria ensejo à alíquota diferenciada.
Sobre a cobrança entendeu o julgador que havia crédito para suprir a cobrança
estatal e fundamentou seu entendimento, tanto no acórdão da apelação quanto nos
embargos de declaração. A inconformação do recorrente é claramente de revisão de tal
entendimento, para fazer valer a sua tese de inviabilidade da multa, o que não é viável no
âmbito dos embargos de declaração, onde se deve buscar o saneamento daquelas eivas
discriminadas no
do CPC.
art. 1022
Sobre os demais dispositivos legais apontados como violados verifica-se que
não foi abordada pelo Tribunal a alegada ofensa aos limites da lide, tendo o julgador
afirmando ainda que o recorrente alegou a existência de crédito junto à Fazenda, o que
desnaturaria o auto de infração, pela necessidade de ser observado esse montante no
encontro de contas.
Neste panorama, se observa a inexistência de prequestionamento sobre o
contido no
141 e 492 do CPC, o que atrai a
art. 11,
súmula 282/STF.
Sobre os demais dispositivos legais verifica-se que o questionamento sobre a
aplicação do princípio da não cumulatividade passa pela necessária revisão do conjunto
probatório dos altos, uma vez que o Tribunal entendeu que não seria devido o
creditamento em face da industrialização da mercadoria fora do Rio de Janeiro e, tal
convicção somente poderia ser contrastada com o exame dos mesmos elementos
utilizados pelo julgador para decidir como fez, o que é vedado no recurso especial.
Incidência da súmula 7/STJ.
No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que, conforme a previsão do
§ 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem
art. 255,
Documento eletrônico VDA55731265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: aa24f6f7-f1b1-42f2-b8d1-4fef292588d5

os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com
indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal
interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal
demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n.
284 do STF.
Da análise do recurso especial, observa-se que o recorrente não aponta qual o
dispositivo infraconstitucional teria sido objeto de interpretação divergente pelos
julgados em confronto, desbordando da previsão contida no
III, , da
,
art. 105,
c
Lex Mater
o que impede a apreciação dessa parcela recursal pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO
DEFICIÊNCIA
ART. 535
CPC/1973.
NA
FUNDAMENTAÇÃO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO
SÚMULA 211/STJ.
DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao
do
art. 535
CPC/1973
quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão
impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de
origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
apontar o dispositivo objeto do dissenso e demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art.
541, parágrafo único, do CPC e
do
) impede o conhecimento do Recurso
art. 255
RI/STJ
Especial com base na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
4. Ademais, a propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não
dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de
interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o
conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a
Precedentes do STJ.
Súmula 284/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.581.326/PR,
julgado em
DJe
)
2/2/2017,
3/3/2017.

Documento eletrônico VDA55731265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: aa24f6f7-f1b1-42f2-b8d1-4fef292588d5

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
INDICAÇÃO TARDIA DO DISPOSITIVO NO AGRAVO EM
SÚMULA 284/STF.
RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A indicação de dispositivo legal em torno do qual teria ocorrido interpretação
divergente é requisito de admissibilidade do recurso especial previsto pelo
III, c, da
art. 105,
CF, exigido mesmo em caso de dissídio notório, sob pena de incidência do óbice da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
2. Em decorrência da preclusão consumativa, a ausência de indicação do dispositivo
na ocasião da interposição do recurso especial não é sanada pelo agravo contra a inadmissão
daquele recurso.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 895.772/PR,
Turma, julgado em
DJe
)
7/3/2017,
13/3/2017.

RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Embora não tenho ocorrido a violação dos arts. 489 e 1022 do CPC, tendo em
vista que o Tribunal a quo não tenha incorrido nas máculas apontadas pelo Estado
recorrente, verifica-se que assiste razão ao recorrente, no tocante à manutenção do auto
de infração.
Rememora-se que o Tribunal a quo entendeu que não seria possível a
cobrança fiscal tendo em vista o contribuinte ter saldo credor junto ao fisco em
comparação com o débito decorrente do creditamento indevido.
Como observado nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar n.
o ICMS é
87/96,
um imposto não-cumulativo onde se compensa o que é devido em cada operação de
circulação de mercadorias com o montante cobrado nas operações anteriores, sendo
devido ao sujeito passivo creditar-se desse imposto anteriormente cobrado.
Na lavratura de auto de infração que identifica a ocorrência de creditamento
indevido de ICMS não se aplica a compensação automática dos créditos acaso existentes
em nome do mesmo contribuinte.
Documento eletrônico VDA55731265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: aa24f6f7-f1b1-42f2-b8d1-4fef292588d5

No
do CTN é disciplinada a possibilidade de compensação de créditos
art. 170
tributários, sob as condições e garantias ali previstas, não sendo viável utilizar esse
procedimento diretamente no lançamento de ofício, sob pena de afrontar as atividades de
fiscalização e cobrança atribuídas ao fisco.
O contribuinte poderá utilizar o crédito de ICMS para fins de compensação
com o tributo devido, mas no âmbito do lançamento por homologação, sendo inexigível
que o fisco proceda ao encontro de contas quando do lançamento de ofício.
Neste mesmo diapasão, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ICMS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SALDO
CREDOR. COMPENSAÇÃO POR INICIATIVA DO FISCAL. OBRIGATORIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento
desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A utilização de crédito de ICMS para fins de compensação com o tributo devido é
faculdade a ser exercida oportunamente pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação, não sendo possível impor ao fisco que proceda a esse encontro de contas
quando do lançamento de ofício. Inteligência dos arts. 20, 23 e parágrafo único, e 24 da LC
n. 87/1996.
3. Se o contribuinte não utilizar determinado crédito escriturado em certo período de
apuração, ainda que possa aproveitá-lo extemporaneamente para períodos posteriores (desde
que observado o prazo decadencial), não o poderá mais fazê-lo retroativamente, visto que a
existência e a validade desse crédito não foram submetidas oportunamente ao juízo de
homologação do fisco.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.821.549/SP,
em
DJe de
)
22/8/2023,
29/8/2023.
Assim, inviável a compensação se tem de rigor a manutenção do lançamento
fiscal.
Documento eletrônico VDA55731265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: aa24f6f7-f1b1-42f2-b8d1-4fef292588d5

Ante o exposto, conheço do agravo de COMBRASIL ALIMENTOS S.A para
conhecer parcialmente do recurso especial e nessa parte negar-lhe provimento e conheço
do agravo do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, dando provimento ao recurso especial
para restaurar a sentença proferida no Primeiro Grau.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55731265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/04/2026 16:12:30
Código de Controle do Documento: aa24f6f7-f1b1-42f2-b8d1-4fef292588d5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0441470-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.105.220 /
RJ
Números Origem: 02121988220208190001 202524511248 2121988220208190001
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RAFAEL SANTANA BASTOS
AGRAVANTE
: COMBRASIL ALIMENTOS S.A.
AGRAVADO
: COMBRASIL ALIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - SP164498
GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - SP258491
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RAFAEL SANTANA BASTOS
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo de COMBRASIL Alimentos S.A.
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento;
conheceu do agravo do Estado do Rio de Janeiro para dar provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548598082115541<@
2025/0441470-0 - AREsp 3105220
Documento eletrônico VDA55703405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 07/04/2026 19:08:13
Código de Controle do Documento: 172124C5-6AF0-4242-B0B5-8842D0454C27